Tribunal: TJBA
Processo: 8005114-21.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005114-21.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OLIVEIRA & MOURA COMERCIO DE VIDROS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GENILDO ALVES BRITO

APELADO: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:
MARCIO THALES DOURADO SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS. VÍCIOS NA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de desfazimento de relação contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para rescindir contrato de fornecimento e instalação de esquadrias, condenar as rés à restituição de R$ 51.000,00 e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, em razão de vícios na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se restou comprovada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade das fornecedoras; (iii) determinar se é cabível a realização de nova perícia; (iv) verificar a configuração e adequação dos danos morais e das demais condenações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais, ainda que parcialmente reiterativas, impugnam minimamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço com base em prova pericial idônea, que atesta vícios relevantes nas esquadrias instaladas, não infirmados por prova em sentido contrário.

Afasta-se a necessidade de nova perícia, pois não há demonstração de vício ou insuficiência no laudo técnico, sendo inadequada sua repetição por mero inconformismo da parte.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, diante da comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

Mantém-se a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos, em razão do inadimplemento substancial das rés, nos termos dos arts. 475 do CC e 20 do CDC.

Reconhece-se o dano moral, pois a falha na execução do serviço ultrapassa o mero inadimplemento contratual, afetando a segurança e a funcionalidade do imóvel residencial.

Considera-se adequado o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Determina-se, de ofício, a adequação dos consectários legais conforme o Tema 1.368 do STJ e a Lei nº 14.905/2024, quanto aos critérios de correção monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação mínima dos fundamentos da sentença afasta a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios na prestação de serviços, independentemente de culpa, quando comprovados dano e nexo causal.

A repetição de prova pericial exige demonstração de insuficiência ou irregularidade do laudo técnico.

O inadimplemento substancial do fornecedor autoriza a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos.

A prestação defeituosa de serviço que compromete a segurança e a funcionalidade do imóvel configura dano moral indenizável.

Os consectários legais devem observar o entendimento vinculante do STJ fixado em recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III, art. 85, § 11; CDC, arts. 14 e 20; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 475; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2200828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1.871.694/RJ, j. 09.08.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.916.433/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.12.2024; STJ, Tema 1.368.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n.
8005114-21.2023.8.05.0110
, da Comarca de Irecê, em que figuram, como Apelantes,
OLIVEIRA & MOURA COMÉRCIO DE VIDROS LTDA e OUTRO
,
e, como Apelado,

EDUARDO DA PENHA FIGUEREDO JÚNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, REFORMANDO, DE OFÍCIO, EM PARTE, A SENTENÇA
, nos termos do voto condutor.